Tribunal: TJDFT
Processo: 0707669-89.2022.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PALAVRA DA VÍTIMA. FOTO DAS LESÕES. PROVA IRREPETÍVEL. ARTIGO 155 DO CPP. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DANO PRESUMIDO. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. QUANTUM. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta em face da sentença que condenou o acusado como incurso nas penas do artigo 129, 13o, do Código Penal, em contexto de violência doméstica.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em verificar se é possível a absolvição do apelante quanto ao crime de lesão corporal cometido em âmbito de violência doméstica, ou a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, sob o fundamento de que as provas judiciais produzidas nos autos não seriam suficientes à manutenção da sentença condenatória. Discute-se ainda o cabimento da indenização por dano moral, o valor fixado e a possibilidade de concessão de justiça gratuita.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo provas suficientes a comprovar que o réu agrediu sua companheira, inviável a reforma da sentença condenatória, restando impossibilitada a desclassificação para delito menos grave.
4. A contravenção de vias de fato é figura subsidiária que só pode ser aplicada quando não restar demonstrado a ocorrência de lesões corporais sofridas pela vítima. 4.1. Em que pese não tenha sido realizado exame de corpo de delito, deve-se atentar que a ausência do laudo pericial não impossibilita a comprovação da materialidade quando presente outro meio hábil de prova. 5.2. Há diversos precedentes deste eg. TJDFT no sentido de que o depoimento da vítima, e/ou prova testemunhal aliados à fotografias das lesões é suficiente para comprovar a materialidade do delito de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica.
5. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios.
6. Vigora no ordenamento jurídico pátrio, o sistema do livre convencimento motivado, não se podendo falar em tarifação de provas.
7. Nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.
8. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o valor mínimo de indenização previsto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo inclui eventuais danos morais sofridos pela vítima, fixando a tese no Tema n. 983/STJ. 8.1. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. 8.2. A jurisprudência entende que o dano nestas situações é presumido, e que, havendo pedido expresso na denúncia, basta a comprovação do fato criminoso para se reconhecer a ocorrência do dano moral.
9. O valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo. Embora não existam parâmetros rígidos para se fixar indenização por dano moral, devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além das condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Estando fixado em quantum desproporcional, deve ser reduzido.
11. Nos termos da Súmula n. 26 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, "compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor arbitrado a título de reparação mínima à vítima.